Tribunal: TJSP
Processo: 0003230-27.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Inexistindo incapacidade total e permanente ou temporária, julga-se improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez acidentária, bem como o de restabelecimento do auxílio-doença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003230-27.2018.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante ANDRÉ LUIZ
RIZATO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003230-27.2018.8.26.0323 - Voto no 22.460
2
Voto no 24.460
Apelação no 0003230-27.2018.8.26.0323 (Lorena)
Apelante: André Luiz Rizato
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Inexistindo incapacidade total e permanente ou temporária, julga-
se improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez
acidentária, bem como o de restabelecimento do auxílio-doença.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por André Luiz Rizato foi julgada improcedente (fls.
160/161).
Inconformado recorre o autor buscando a inversão
da decisão por entender que faz jus ao restabelecimento do “auxílio doença
acidentário, pelo período em que o Apelante esteve incapacitado, referente ao
lapso temporal compreendido entre 05/03/2018 até a data da perícia judicial
em 19/07/2019” (fls. 166/171).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Com efeito, sustenta o postulante que no exercício
de suas atividades laborativas como operador de veículos industriais para
Maxion Sistemas Automotivos S/A., sofreu um acidente de trajeto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003230-27.2018.8.26.0323 - Voto no 22.460
3
18.04.2013, lesionando a perna esquerda.
Informa
o
prejuízo
funcional
e
pede
o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a concessão de
aposentadoria por invalidez.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 126/132), a conclusão é a
de que o caso não comporta os benefícios pleiteados.
Quanto ao nexo, não há o que se questionar, pois a
própria autarquia reconheceu a origem da lesão experimentada pelo
trabalhador, afastando-o, inclusive, com pagamento de auxílio-doença
acidentário, conforme se extrai dos documentos de fls. 11.
O laudo pericial revelou que “o autor apresenta
quadro de lesões múltiplas do joelho s83.7 e flebite/tromboflebite I80.2 que
resulta em uma incapacidade PARCIAL e PERMANENTE para o trabalho
habitual, com data de início (DII) em 05.03.18, que coincide com a data que
recebeu alta previdenciária. A doença/lesão apresenta nexo com o acidente de
trajeto. Ainda pode trabalhar com operador de veículos industriais, função de
menor complexidade daquela que trabalhava no momento do acidente” (fls.
129).
Destarte, não restou comprovado nos autos, a
existência de sequelas do mal diagnosticado a ensejar uma incapacidade total
e permanente ou temporária, ainda que no período apontado nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003230-27.2018.8.26.0323 - Voto no 22.460
4
recursais.
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Vale lembrar que a aposentadoria por invalidez
acidentária só é concedida ao trabalhador que for considerado total e
definitivamente incapaz para o exercício de atividade profissional, qualquer
que seja, e total e temporária para o restabelecimento do auxílio-doença.
Note-se, por oportuno, que há notícia de que foi
concedido ao trabalhador o benefício de auxílio-acidente, conforme o
documento de fls. 114.
Logo, ausentes os requisitos motivadores para o
restabelecimento do auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por
invalidez, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Por fim, oficie-se ao INSS, com urgência, para que
proceda a imediata suspensão do auxílio-doença (fls. 30/31) se mantido
somente em razão da antecipação dos efeitos da tutela.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de André Luiz Rizato.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator